Tribunal: STF
Processo: ARE 1552685
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Autoridade Portuária de Santos S/A, Fertimport S/A e Terminal Marítimo do Guarujá S/A interpõem agravos (eDoc 179 e 183), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra as decisões (eDoc 172 e 173) que, com base na incidência dos óbices dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula/STF, inadmitiram os recursos extraordinários (eDoc 137 e 147) manejados em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDoc 81):



    CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. REGRA DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NA PEÇA RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACEITAÇÃO DO EXAME PERICIAL. LIBERAÇÃO DE GÁS SULFIDRICO NA ATMOSFERA. CF, ART. 225 E LEI N. 6.938/81. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 225, § 3º). BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. INVIABILIZADA A REPARAÇÃO IN NATURA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO (LEI 7.347/85, ART. 3º). VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENSURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



    A Autoridade Portuária de Santos S/A aponta ofensa ao art. 5º, inciso LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que foi impedida de participar da produção da prova pericial considerada para a condenação, o que comprometeu o devido processo legal e o contraditório. Alega que o acórdão recorrido impôs responsabilidade objetiva sem demonstrar qualquer nexo de causalidade entre sua atuação como autoridade portuária e o alegado dano ambiental, já que não exerceu controle direto sobre a operação de descarga. Aduz, ainda, que a fundamentação da decisão é deficiente, por não enfrentar todas as teses defensivas, o que violaria o princípio da motivação das decisões judiciais.



    Já a Fertimport S/A e Terminal Marítimo do Guarujá S/A sustentam violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que a condenação teria se baseado em laudo pericial produzido em ação cautelar, sem a sua efetiva participação. Alegam, ainda, a ausência de responsabilidade objetiva ambiental, por inexistência de nexo causal entre suas atividades e o alegado dano, o qual teria decorrido exclusivamente de falhas no acondicionamento da carga a bordo do navio, antes mesmo de sua atracação no porto. Ressaltam, por fim, que a mera presença de odor não configura dano moral coletivo, e que eventual responsabilização por morte de trabalhador portuário deveria ser analisada pela Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, no tocante ao recurso extraordinário interposto pela Autoridade Portuária de Santos S/A, que a recorrente não apresentou fundamentação específica quanto à repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    De outro lado, no tocante ao recurso extraordinário deduzido pela Fertimport S/A e Terminal Marítimo do Guarujá S/A, ressalto que o Tribunal de origem, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, especialmente laudos periciais produzidos em ação cautelar de produção antecipada de provas, e analisar legislação infraconstitucional, notadamente a Lei n 6.938/81, manteve a condenação solidária dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos e à adoção de providências preventivas no descarregamento de enxofre no Porto de Santos.



    O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade objetiva dos recorrentes com base na teoria do risco integral, em razão de falhas no acondicionamento e manuseio de carga de enxofre, que teriam ocasionado a liberação de gás sulfídrico na atmosfera, com impactos ao meio ambiente e à saúde pública.



    Divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal estadual, quanto à existência de dano ambiental, nexo causal e responsabilidade civil demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice do enunciado 279 da Súmula/STF, bem como a interpretação de norma infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente